Tribunal: TJBA
Processo: 8004343-41.2021.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004343-41.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANA ELISA FREITAS SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FILIPE DOS REIS BATISTA, ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR, ALVARO WILAN SANTOS LIMA, ADRIAO BARBOSA FONSECA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTATUTÁRIA. EXONERAÇÃO ANULADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. PRINCÍPIO DA
RESTITUTIO IN INTEGRUM
. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em ação proposta por servidora pública municipal estatutária do Município de Aramari, exonerada em 16/05/2017 e reintegrada em 02/08/2021 por força de decisão judicial transitada em julgado em mandado de segurança (nº 0500047-94.2017.8.05.0004). A controvérsia recai sobre o direito da autora ao recebimento das remunerações referentes ao período em que permaneceu afastada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a servidora reintegrada, em virtude da anulação judicial do ato de exoneração, tem direito ao pagamento integral das remunerações e vantagens referentes ao período em que permaneceu afastada do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A invalidação do ato de exoneração gera efeito
ex tunc
, impondo a recomposição integral da situação funcional do servidor público, como corolário do princípio da
restitutio in integrum
.

A jurisprudência consolidada admite que a reintegração decorrente de ato nulo implica o restabelecimento de todos os direitos do servidor, inclusive vencimentos e vantagens referentes ao período de afastamento, independentemente da prestação de serviços.

O precedente do TJMG (Apelação Cível nº 1.0000.20.047241-3/003) confirma a orientação de que, anulado o ato administrativo de demissão ou exoneração, impõe-se a reintegração acompanhada do pagamento integral das remunerações atrasadas.

IV. DISPOSITIVO

Sentença mantida em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.047241-3/003, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. 07.11.2023, pub. 10.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária nº
8004343-41.2021.8.05.0004
, em que figuram, como remetente, o
Juízo de Direito da

1ª V
ara

da
F
azenda

Pública de Alagoinha,
como interessados, de um lado,
ANA ELISA FREITAS SILVA SANTOS
, e de outro, o
MUNICÍPIO DE ARAMARI
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

manter
a sentença em sede de reexame necessário
, na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06